Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PROCESSOS DISTINTOS. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu (recorrente) à pena de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto pelo crime de receptação culposa (CP, art. 180, §3o).
1.1. Fatos relevantes. A denúncia narra que, entre o ano de 2024 até o dia 27 de janeiro de 2025, o recorrente adquiriu o aparelho celular iPhone 12 PRO, cor azul, subtraído de terceira pessoa, conforme Ocorrência Policial n.o 3.616/2024 - 18a DP. O denunciado alegou que pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais um celular Samsung A14, para a pessoa de “Valdiney”.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime imputado ao réu; (ii) definir se as condenações anteriores do réu podem ser utilizadas para o aumento da pena mínima prevista para o crime em questão; e (iii) verificar a proporcionalidade da pena aplicada pela sentença.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal Brasileiro – CTB estão devidamente comprovadas nos autos, o que inviabiliza o pleito absolutório.
4. A materialidade está comprovada pela apreensão e identificação do aparelho celular e pelo confronto do IMEI com o registro de roubo. A autoria, por sua vez, decorre da posse direta do bem pelo apelante e de suas declarações admitindo a aquisição do bem por valor substancialmente inferior ao preço de mercado, sem comprovação mínima da origem lícita, na medida em que a nota fiscal do bem, apresentada pela vítima do roubo, apresenta o valor de R$ 4.726,00 e a pesquisa de mercado apresentada pelo Ministério Público aos autos (realizada em 01/09/2025) aponta o valor aproximado de R$ 2.687,00 pelo produto usado.
5. As provas dos autos demonstram que o recorrente agiu de forma negligente ao adquirir o aparelho celular por preço manifestamente inferior ao valor de mercado, sem a apresentação da documentação pertinente, fatos que afastam a tese defensiva e demonstram a violação ao dever objetivo de cuidado caracterizador da receptação culposa.
6. Legítima a utilização de condenações anteriores para a configuração dos maus antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador de 5 anos, conforme entendimento consolidado do STJ. 6.1. A reincidência, por sua vez, foi corretamente reconhecida com base em condenação diversa, o que atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 63 do Código Penal.
7. A pena fixada na sentença foi de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. Contudo, considerando que a pena mínima cominada ao delito é de 1 mês, impõe-se o redimensionamento da pena para adequação à proporcionalidade. 7.1. Desse modo, aplica-se o aumento de 2/6 na primeira fase, em razão dos maus antecedentes e da conduta social do acusado, tendo em vista que cometeu o crime durante a execução de pena relativa a outro delito, e novo aumento de 1/6, na segunda fase, em razão da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do CP, considerando os maus antecedentes e a reincidência do apelante.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal CONHECIDA e DESPROVIDA. A pena foi redimensionada para 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ficando mantida a sentença quanto aos demais termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: art. 180, §3o, CP; arts. 33, §2o, “b” e “c”, 59, 61 e 68, CP.